Tribunal: TJDFT
Processo: 0721665-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721665-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARENALDO JOSE CASTRO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARENALDO JOSE CASTRO DE SOUSA, ora requerido/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, na Ação Declaratória de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária proposta em seu desfavor pelo BANCO J. SAFRA S/A, ora requerente/agravado. Em despacho de ID. Num. 37107713, esta relatoria determinou que o recorrente esclarecesse acerca do possível não cabimento do recurso interposto, por ausência de previsão no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC. Porém, o prazo para o agravante se manifestar transcorreu sem apresentação de esclarecimentos, consoante certidão de ID. 37541482. É o breve relato. DECIDO. Conforme se verificou, o recorrente não informou acerca do cabimento recursal, uma vez que a decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão, que versa sobre condenação em multa por ato atentatório à dignidade de justiça, não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento, previsto no artigo 1.015, do CPC. Assim, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pelo recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 22 de julho de 2022 14:58:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora